Tribunal: STF
Processo: AI 525666
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-10-20
Data de publicação: 2009-10-20

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO 
   REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONVERSÃO EM AGRAVO 
   REGIMENTAL. GDATA. "REFORMATIO IN PEJUS". INOCORRÊNCIA. 
  
1. 
   	Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, 
   consoante iterativa jurisprudência do Supremo Tribunal 
   Federal.
2.	Decisão proferida nos limites das razões recursais e 
   da jurisprudência desta Corte. Inocorrência, no caso, de 
   reformatio in pejus. Precedentes.
3.	Agravo regimental 
   improvido.